Tribunal: TJES
Processo: 0014413-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014413-88.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUBSEVEN COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORES EIRELI

APELADO: GENESIS TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MESMA PARTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 579 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática de não conhecimento de apelação cível, em razão de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. A parte embargante sustenta erro de fato, contradição e omissão no julgado, ao argumento de que a apelação teria sido interposta dentro de prazo interrompido pelos embargos de declaração anteriormente opostos, defende a incidência da Súmula 579 do STJ, invoca jurisprudência sobre aproveitamento de recurso prematuro e requer, ao final, o reconhecimento da admissibilidade da apelação ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso de dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, erro de fato ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada a controvérsia acerca da inadmissibilidade da apelação, de modo que não há omissão a ser suprida.

A parte que opõe embargos de declaração e, antes de seu julgamento, interpõe apelação contra a mesma decisão incorre em violação à lógica da unicidade recursal e sujeita-se à preclusão consumativa.

A alegação de erro de fato e de contradição revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, porque o acórdão reconhece expressamente a interposição de dois recursos pela mesma parte e extrai dessa circunstância a consequência processual tida por cabível.

O prequestionamento não exige menção numérica expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica devolvida ao órgão julgador.

O uso dos embargos de declaração apenas para obter manifestação expressa sobre artigos de lei, sem demonstração de vício no julgado, mostra-se inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou para obter mero prequestionamento numérico, sem vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, 1.003, § 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.228.875/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível na Apelação nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUBSEVEN COMERCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES EIRELI
contra o
acórdão
de ID

n.16928892
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade,
n
e
gou
provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível em razão de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Em suas razões (ID. 17187708), as embargantes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em erro de fato ao partir da premissa de que houve duplicidade recursal, quando, em sua visão, a apelação foi apresentada dentro de prazo interrompido pelos primeiros embargos de declaração;
(II)
há contradição no julgado, pois a interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026 do CPC afastaria a afronta ao princípio da unirrecorribilidade;
(III)
existe omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 579 do STJ, que dispensaria a ratificação do recurso quando inalterado o resultado do julgamento anterior;
(IV)
a decisão ignora a jurisprudência do STJ sobre o aproveitamento de recursos prematuros;
(V)
requer o prequestionamento explícito dos arts. 1.003, §5º, 1.026 e 932, III, todos do CPC

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados, reconhecendo-se a admissibilidade da apelação ou, subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento.

Certidão de ID n. 18734676 atesta que, devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte embargada deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Compulsando o v. acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada de maneira suficiente e fundamentada. A tese central da embargante assenta-se na premissa de que a interposição prematura da apelação, posteriormente ratificada, não configuraria violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Entretanto, o voto condutor fundamentou que a situação retratada nos autos não se enquadra na hipótese contemplada pela Súmula 579/STJ. Esse enunciado firmou o entendimento de que não se exige a ratificação de recurso interposto na pendência de embargos de declaração opostos pela parte contrária.

Diversa, contudo, é a hipótese dos autos, em que a própria recorrente manejou dois recursos contra o mesmo ato judicial, antes do julgamento dos aclaratórios por ela opostos. A jurisprudência transcrita no voto condutor é expressa ao distinguir essas situações:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que 'é incabível a aplicação do entendimento da Súmula n. 579 do Superior Tribunal de Justiça - STJ [...] pois ambos os recursos — embargos de declaração e recurso especial — foram interpostos [...] pela mesma parte'"(STJ - AgInt no AREsp: 2228875/PR, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

O acórdão também esclarece que a interrupção do prazo recursal, prevista no art. 1.026 do CPC, tem por finalidade assegurar à parte a possibilidade de aguardar a integração da decisão antes da interposição de outro recurso. Assim, ao protocolar a apelação antes do julgamento dos embargos de declaração que ela própria opôs, a recorrente antecipou indevidamente a insurgência recursal e contrariou a lógica da unicidade recursal.

Nesse contexto, a alegação de erro de fato ou de contradição traduz, em verdade, inconformismo com a interpretação jurídica adotada. O acórdão não se baseou em premissa inexistente. Ao contrário, reconheceu a efetiva interposição de dois recursos e atribuiu a esse quadro a consequência jurídica que entendeu cabível, à luz da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Cumpre registrar, ainda, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Dessa forma, a utilização dos embargos de declaração com o exclusivo propósito de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem a demonstração de vício no julgado, revela-se inadequada.

Por conseguinte, tendo havido enfrentamento suficiente das questões suscitadas, consideram-se prequestionadas as matérias indicadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.